Tribunal: TJMT
Processo: 1030757-76.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1030757-76.2020.8.11.0001
Embargante(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Embargado(s):
JURACY LUISA DE BARROS SANTA RITA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
24/06/2021
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
RELATÓRIO e VOTO
Colendos Pares;
Trata-se do segundo Embargos de Declaração opostos em face do acórdão deste Relator.
O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 17/05/2021 (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 18/05/2021 (terça-feira), no ID n° 87316474 e os Embargos foram opostos em 25/05/2021, ID n° 88217987.
Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ou seja, como o voto foi lançado no dia 18/05/2021 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 24/05/2021 (segunda-feira).
No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 25/05/2021, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 24/05/2021.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator